Tribunal: STJ
Processo: 5006103-08.2021.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861547 - RJ
(2025/0048520-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: PONTO FORTE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
EMBARGANTE
: INFRA FORTE TECNOLOGIA LTDA
EMBARGANTE
: ALAN DA COSTA GUIMARAES
ADVOGADOS
: RICARDO ALMEIDA RIBEIRO DA SILVA - RJ081438
FERNANDO FREELAND NEVES - RJ115119
RAIANNE OLIVEIRA DA MATTA - RJ189850
AMANDA MENDONÇA DE OLIVEIRA - RJ258132
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
DO CPC.
CARACTERIZAÇÃO DE
ART. 1.022
SÚMULA N. 284/STF.
GRUPO ECONÔMICO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR.
CONFUSÃO E ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. SÚMULA N. 7/STJ.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. No aresto embargado foi explicitamente assinalado que, embora a
parte embargante tenha afirmado que o
do CPC foi ofendido, não
art. 1.022
delimitou os pontos omissos, contraditórios ou obscuros, além de não
demonstrar a relevância da análise de tais pontos para a solução da
controvérsia.
4. O acórdão embargado, após transcrever os fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem, em que registrada a participação das partes
embargantes na formação de grupo econômico, sucessão empresarial
irregular com confusão e esvaziamento patrimonial a fim de obstar o
cumprimento de obrigações tributárias, destacou a impossibilidade de acolher
tese em sentido diverso ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56113554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:39
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 82456047-9d79-4ca2-a472-f66951db0452

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:39
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 82456047-9d79-4ca2-a472-f66951db0452

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861547 - RJ
(2025/0048520-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: PONTO FORTE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
EMBARGANTE
: INFRA FORTE TECNOLOGIA LTDA
EMBARGANTE
: ALAN DA COSTA GUIMARAES
ADVOGADOS
: RICARDO ALMEIDA RIBEIRO DA SILVA - RJ081438
FERNANDO FREELAND NEVES - RJ115119
RAIANNE OLIVEIRA DA MATTA - RJ189850
AMANDA MENDONÇA DE OLIVEIRA - RJ258132
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
DO CPC.
CARACTERIZAÇÃO DE
ART. 1.022
SÚMULA N. 284/STF.
GRUPO ECONÔMICO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR.
CONFUSÃO E ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. SÚMULA N. 7/STJ.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. No aresto embargado foi explicitamente assinalado que, embora a
parte embargante tenha afirmado que o
do CPC foi ofendido, não
art. 1.022
delimitou os pontos omissos, contraditórios ou obscuros, além de não
demonstrar a relevância da análise de tais pontos para a solução da
controvérsia.
4. O acórdão embargado, após transcrever os fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem, em que registrada a participação das partes
embargantes na formação de grupo econômico, sucessão empresarial
irregular com confusão e esvaziamento patrimonial a fim de obstar o
cumprimento de obrigações tributárias, destacou a impossibilidade de acolher
tese em sentido diverso ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55776453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:06
Código de Controle do Documento: 7492ff56-f51e-4e25-a057-7a5e5bbc45b1

Trata-se de embargos de declaração opostos por PONTO FORTE
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA., INFRA FORTE TECNOLOGIA LTDA.
e ALAN DA COSTA GUIMARÃES ao acórdão por mim relatado que negou
provimento ao agravo interno, cuja ementa é a seguir (fls. 378-379)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA OFENSA AO DO CPC.
CARACTERIZAÇÃO DE
ART. 1.022
GRUPO ECONÔMICO.
SUCESSÃO EMPRESARIAL
SÚMULA 284/STF.
IRREGULAR. CONFUSÃO E ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. REVISÃO
DAS PREMISSAS FÁTICAS ESTABELECIDAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. SÚMULA 7/STJ.
1. Não obstante ter alegado violação do do Código de
Processo
art. 1.022
Civil no recurso especial, a parte não especifica em quais pontos do acórdão
recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tampouco
demonstra a relevância da análise dessas questões para o caso concreto.
2. Considerando-se a motivação do acórdão recorrido, os argumentos
utilizados pela parte recorrente – no sentido de que não foi demonstrada a existência
de grupo econômico porque não houve efetiva comprovação de desvio de finalidade
ou confusão patrimonial – somente poderiam ter procedência verificada mediante
necessário reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a
fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da
causa, conforme preceitua oenunciado da Súmula n. 7 do STJ ('A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial').
3. Agravo interno desprovido.

A pretexto de apontar omissão, a parte embargante defende a inaplicabilidade
da Súmula n. 7 do STJ e a não incidência da Súmula n. 284 do STF.
Além disso afirma que há violação ao
do CPC ao argumento de que
art. 1.022
o acórdão proferido na origem não teria enfrentado a tese de ausência de demonstração,
pela Fazenda Nacional, dos requisitos necessários imputar responsabilidade executiva à
embargante sob o rótulo de "grupo econômico", bem como para justificar a extensão de
efeitos patrimoniais e pessoais.
Não foi apresentada resposta ao recurso integrativo (fl. 415).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Documento eletrônico VDA55776453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:06
Código de Controle do Documento: 7492ff56-f51e-4e25-a057-7a5e5bbc45b1

Com efeito, o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto atacado foi explicitamente assinalado que, embora a
parte embargante tenha afirmado que o art. 1.022 foi ofendido, não delimitou os pontos
omissos, contraditórios ou obscuros, além de não demonstrar a relevância da análise
de tais pontos para a solução da controvérsia.
Ademais, o acórdão impugnado, após transcrever os fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem à fl. 142, em que registrada a participação das partes
embargantes na formação de grupo econômico, sucessão empresarial irregular com
confusão e esvaziamento patrimonial a fim de obstar o cumprimento de obrigações
tributárias, destacou a impossibilidade de acolher tese em sentido diverso ante o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp n. 1.978.532/SP,
julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
Documento eletrônico VDA55776453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:06
Código de Controle do Documento: 7492ff56-f51e-4e25-a057-7a5e5bbc45b1

PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJe de
19/12/2023,
)
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:06
Código de Controle do Documento: 7492ff56-f51e-4e25-a057-7a5e5bbc45b1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.861.547 / RJ
Número Registro: 2025/0048520-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00580329620184025101 50061030820214020000 580329620184025101
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PONTO FORTE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
AGRAVANTE : INFRA FORTE TECNOLOGIA LTDA
AGRAVANTE : ALAN DA COSTA GUIMARAES
ADVOGADOS : RICARDO ALMEIDA RIBEIRO DA SILVA - RJ081438
FERNANDO FREELAND NEVES - RJ115119
RAIANNE OLIVEIRA DA MATTA - RJ189850
AMANDA MENDONÇA DE OLIVEIRA - RJ258132
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PONTO FORTE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
EMBARGANTE : INFRA FORTE TECNOLOGIA LTDA
EMBARGANTE : ALAN DA COSTA GUIMARAES
ADVOGADOS
: RICARDO ALMEIDA RIBEIRO DA SILVA - RJ081438
FERNANDO FREELAND NEVES - RJ115119
Documento eletrônico VDA56078241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:42
Código de Controle do Documento: 1fcadb99-106c-4396-b7da-572593917a44

RAIANNE OLIVEIRA DA MATTA - RJ189850
AMANDA MENDONÇA DE OLIVEIRA - RJ258132
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:42
Código de Controle do Documento: 1fcadb99-106c-4396-b7da-572593917a44